Tribunal: TJSP
Processo: 1000173-27.2024.8.26.0079
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Servidora pública do Município de Botucatu. Auxiliar de Serviços Gerais.
1. Reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade no grau máximo Admissibilidade, diante do apurado em perícia.
2. Vantagem devida a partir do início do exercício da atividade nociva à saúde. Laudo que reconheceu situação de fato já existente, limitando-se a declará-la.

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Servidora pública do Município de Botucatu. Auxiliar de Serviços Gerais.
1. Reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade no grau máximo Admissibilidade, diante do apurado em perícia.
2. Vantagem devida a partir do início do exercício da atividade nociva à saúde. Laudo que reconheceu situação de fato já existente, limitando-se a declará-la.
3. Recursos não providos.